Tribunal: TJDFT
Processo: 0745172-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CORRIGIDO APÓS IMPUGNAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, deixou de fixar honorários em benefício dos devedores, mesmo após reconhecimento de excesso de execução superior a R$ 30.000,00, identificado após a impugnação apresentada pelos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor dos devedores quando a correção do excesso de execução somente ocorreu após a impugnação ao cumprimento de sentença, evidenciando a ausência de espontaneidade e de boa-fé na conduta do credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, consubstanciada no Tema 410, estabelece que, havendo acolhimento da impugnação por excesso de execução, mesmo que de forma implícita, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, calculados sobre o proveito econômico obtido.
4. A correção dos valores apresentados pelo credor somente se deu após a impugnação dos devedores, o que afasta a tese de boa-fé objetiva ou erro escusável, caracterizando-se como consequência direta da atuação da parte executada.
5. Medidas constritivas foram determinadas com base em valor indevidamente inflado, o que causou prejuízo patrimonial à agravante e reforça a aplicação do princípio da causalidade.
6. A atuação do exequente, ao manter valores indevidos até provocação judicial, configura sucumbência quanto ao excesso de execução, autorizando a condenação ao pagamento de honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A retificação dos valores apresentados em cumprimento de sentença, realizada apenas após a impugnação dos devedores, evidencia a ausência de boa-fé e atrai a aplicação do princípio da causalidade.
2. Havendo reconhecimento judicial de excesso de execução provocado pela impugnação, é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, com base no proveito econômico obtido.
3. O valor decotado da execução representa proveito econômico do devedor e serve de base legítima para arbitramento dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.